Tribunal: TJSP
Processo: 3007531-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção do depósito prioritário sem a incidência da Lei Estadual 17.205/2019. Admissibilidade. Inaplicabilidade da Lei Estadual n° 17.205/19, publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Observância do princípio da segurança jurídica. Precedentes do STF e do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007531-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

Agravo de Instrumento. Incidente de ofício requisitório. Complementação do depósito prioritário sem a incidência da Lei Estadual 17.205/2019. Admissibilidade. Inaplicabilidade da Lei Estadual n° 17.205/19, publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Observância do princípio da segurança jurídica. Precedentes do STF e do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.